Tribunal: TJSP
Processo: 2042621-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e contradição – Vícios inexistentes – Efeitos infringentes incabíveis – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2042621-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RENATA LEV, é embargado SUL AMERICA CIA DE SEGURO
SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042621-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 47009
EDEC.No: 2042621-80.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : RENATA LEV
EBDO. : SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão,
obscuridade e contradição Vícios inexistentes Efeitos
infringentes incabíveis Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 254-259, que negou provimento
ao agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de ação cominatória em fase de cumprimento
provisório de sentença, acolheu parcialmente a impugnação
da executada, ora embargada, para reduzir o valor da
multa por descumprimento de obrigação de fazer para R$
160.000,00,
considerados os dias em que a ré, efetivamente intimada a dar
cumprimento à decisão
proferida, quedou-se inerte.
Embarga a agravante, sustentando, em síntese,
omissão em relação à multa e honorários do art. 523 do
CPC, a incidir no caso, em que não houve pagamento da
obrigação exigida, mas apenas garantia da execução,
através de seguro garantia, devendo ser considerado o
entendimento da súmula 517 do STJ. Defende, ainda, haver
obscuridade e contradição na decisão embargada, que
deixou claro, segundo a sua fundamentação, que o cômputo
da multa deveria ocorrer a partir de 11/07/2017, por
conta do documento de fls. 199, mas determinou que se
levasse em consideração a data de 21/02/2019. Pleiteia o
reconhecimento de que houve nove dias de descumprimento e
não seis, pelo que a multa deve ser elevada para R$
180.000,00.
É o relatório.
Não
merecem
acolhimento
os
presentes
embargos.
Não se verifica omissão no acórdão embargado,
vício tal que deve ser compreendido como “ausência de
apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão
jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as
matérias que deva conhecer de ofício” (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil 5.
Ed., São Paulo: Método, 2013, p. 722).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042621-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
A decisão embargada deixou claro que as
questões vinculadas ao seguro garantia judicial, ou
sejam, a multa e os honorários previstos no art. 523 do
CPC, em decorrência do não pagamento do valor exigido de
forma voluntária, não poderiam ser conhecidas “uma vez
que não foram objeto da decisão agravada”, prescindindo
de complementação.
No mais, o aresto embargado não padece de
contradição
ou
obscuridade
alguma,
pretendendo
a
embargante, na verdade, a rediscussão da matéria do
agravo.
Saliente-se que “a contradição que autoriza
os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (REsp. 218.528-SP-EDcl, 4a turma do STJ, rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJU 22.4.02) e a obscuridade deve ser
entendida como a ambiguidade ou ininteligibilidade da
decisão,
que
pode
resultar
na
impossibilidade
de
compreensão de seu conteúdo.
Com efeito, o v. acórdão, ao tratar do valor
da multa deixou claro que quanto ao primeiro
descumprimento, a ré foi devidamente intimada quanto à
liminar em 11 de julho de 2017 “conforme carta por ela
enviada à autora (fls. 199), razão pela qual descumpriu a
decisão por 45 dias”, totalizando uma multa de R$
45.000,00, e quanto ao segundo, tendo a ré sido intimada
pessoalmente para seu cumprimento somente em 21 de
fevereiro de 2019, teria descumprido a decisão por seis
dias, incidindo multa de R$ 120.000,00, totalizando R$
165.000,00.
Na verdade, esses supostos vícios no qual
teria
incorrido
a
decisão embargada diz respeito,
precipuamente, ao próprio mérito do recurso, que não se
pode ser rediscutido por esta via.
Infere-se
de
suas
razões
a
pretensa
atribuição de efeito modificativo à decisão, mediante
reapreciação de das razões já analisadas, o que se revela
incabível,
porquanto
incompatível
com
o
escopo
integrativo dos embargos de declaração.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos
de declaração.
RUI CASCALDI
Relator